Tribunal: TJMT
Processo: 0001441-84.2011.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001441-84.2011.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PLACIDIO PEREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 010.186.661-50 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), VAGMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 655.081.731-53 (RECORRIDO), Estado de Mato Grosso (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), VAGMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 655.081.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PLACIDIO PEREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 010.186.661-50 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário em ratificar o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR VIA HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SUFICIÊNCIA. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"

Ausente a prova da imprescindibilidade de fornecimento de assistência domiciliar via HOME CARE, sendo suficiente o atendimento prestado por uma equipe multidisciplinar, conforme pareces médicos.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares:

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela antecipada ora concedida, e determinando que o requerido Estado de Mato Grosso, forneça o imediato tratamento de Home Care necessário ao paciente
Plácido Pereira da Costa Filho.

Inicialmente deve ser observado que o presente feito distribuído perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no art. 496 do CPC, o juízo a quo determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Em parecer datado de 14.02.2019 (ID no 6100114), o Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pela retificação da sentença, para que o paciente seja submetido a tratamento fornecido por equipe multidisciplinar da rede básica, de acordo com a devida avaliação médica.

Em decisão proferida no ID 7734025, foi determinado a redistribuição do presente feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Em 11.10.2019, proferi decisão determinando a devolução dos autos à douta Desembargadora Relatora, no Tribunal de Justiça, para reanálise a respeito da competência jurisdicional, em razão de entender que a pretensão do autor é superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, inviabilizando, por consequência, a apreciação do presente recurso pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em 15.10.2019, a douta Desembargadora proferiu decisão monocrática determinando a devolução dos autos para a Turma Recursal, por entender ser o Juizado Especial competente para processar e julgar este feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020